Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO.
1. O entendimento desta egrégia Corte é pacífico no sentido de que é dispensável a apresentação do estatuto social da pessoa jurídica quando acostados aos autos procuração e substabelecimento outorgados por instrumento público, pois são suficientes para demonstrar a legitimidade de seus diretores executivos em constituir procuradores.
2. Recurso provido.